Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740247-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: REGINA LINO DA SILVA DECISÃO 1. PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 249116437, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por REGINA LINO DA SILVA, que rejeitou a sua exceção de pré-executivdade e determinou o despejo compulsório da executada, nos seguintes termos: “Apresenta a parte ré exceção de pré-executividade em ID 245252786. Resposta do autor em ID 245408774. DECIDO. Suscita a parte ré duas questões, a saber: Ilegitimidade ativa e ausência de vínculo locatício entre as partes. Com efeito, a ilegitimidade da parte que se autoriza discutir na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, II), seja por impugnação ou seja em exceção de pré-executividade, ocorre quando a parte não integra o título executivo judicial. Tome-se como exemplo que a sentença condenou "B" (devedor) a determinada obrigação em favor de "A", que é o credor. Ao executar o título judicial, em vez de "A" quem o executa é "C", um terceiro estranho à lide, sem qualquer vínculo com "A". Logo, "C" é parte ilegítima passível de ser reconhecida nesta etapa processual. Não é o caso dos autos. A discussão sobre a legitimidade e o vínculo obrigacional não pode mais ser suscitada, à luz do que dispõem os artigos 507 e 508, do CPC, dada a eficácia preclusiva da coisa julgada: CPC Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. REJEITO o pedido de condenação em litigância de má-fé. Com efeito, este Magistrado interpreta o peticionamento da ré como um ato último de reversão, um último suspiro, seguramente em razão das crianças envolvidas. Os prazos de dilatação para a desocupação voluntária já se esgotaram e o credor tem o direito de reaver o imóvel. Este juízo já concedeu tempo e oportunidades diversas para a desocupação voluntária. Por fim, quanto ao pedido absolutamente sui generis do Sr. Oficial de Justiça (ID243843367) para oficiar ao Conselho Tutelar, nada a prover. A guarda dos filhos recai sobre a mãe, a quem compete os cuidados sobre os seus filhos. Eventual situação de vulnerabilidade dos menores deve ser tratada na Vara da Infância e da Juventude ou no Conselho Tutelar, a depender da situação, fugindo à alçada deste Juízo. DETERMINO o despejo compulsório, cabendo ao autor prover os meios materiais para o cumprimento da diligência. Autorizo ordem de arrombamento, se estritamente necessário e, ainda, respeitado o disposto no inciso XI do art. 5o da Constituição Federal de 1988. INDEFIRO, por enquanto, horário especial.” 2. A agravante-executada alega que a r. decisão agravada configura enriquecimento ilícito, bis in idem e violação ao contraditório e à ampla defesa, pois proferida sem a devida análise da ilegitimidade ativa. 3. Sustenta a ausência de vínculo contratual direto entre as partes, pois o contrato de locação foi firmado com o Sr. Antônio, pessoa estranha à lide, bem como porque a titularidade do imóvel foi transferido à Sra. Aniele mediante procuração em causa própria, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e sem prestação de contas, antes do ajuizamento da ação de despejo. 4. Aduz que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em exceção de pré-executividade, quando a questão é evidente e independe de produção de provas, além de não ter sido analisada anteriormente na lide. 5. Alega contrariedade ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da proteção integral, ao argumento de que no imóvel residem menores em situação de vulnerabilidade e de que o prazo de 10 dias é insuficiente para permitir que a agravante organize sua mudança, preserve a rotina das crianças e encontre nova moradia adequada. 6. Ao final, requer: “A SUSPENSÃO IMEDIATA DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA, com a consequente suspensão da ordem de despejo e de qualquer medida coercitiva relativa à desocupação do imóvel, até o julgamento do mérito deste agravo. 3. O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DEMANDA, visto que REGINA vendeu o imóvel não sendo mais dona, ou seja, a ação tem que ser extinta com resolução do mérito. 4. A CONCESSÃO DE PRAZO ADEQUADO E PROPORCIONAL para eventual desocupação do imóvel, caso mantida qualquer medida judicial, em atenção ao direito à moradia, à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse das crianças envolvidas. 5. A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo juízo a quo, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se a inexistência da demanda, com a consequente extinção da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. 6. Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a reforma da decisão agravada, nos termos acima expostos.” (id. 76428904, pág. 11). 7. A agravante-executada não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 8. É o relatório. Decido. 9. Defiro a gratuidade de justiça à agravante-executada, apenas para este recurso, art. 98, § 5o, do CPC/2015. 10. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 11. No processo de origem, a agravante-ré, devidamente citada, não apresentou contestação, tendo sido decretada a sua revelia. A sentença foi prolatada e transitou em julgado com o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado verbalmente entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e o consequente despejo da requerida, fundado no art. 63 da referida lei; b) condenar a ré ao pagamento dos alugueres devidos desde outubro de 2023 até a data da efetiva desocupação do imóvel, no importe mensal de R$ 1.200,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento de todos os débitos de água vencidos de fevereiro de 2021 a janeiro de 2024, cujos valores estão descritos no parcelamento de ID n. 190002906, bem como aqueles vencidos de fevereiro a 2024 até a data da efetiva desocupação do imóvel, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença. Todas as quantias devem ser corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar a ré ao pagamento de todos os débitos de energia vencidos de fevereiro de 2021 a janeiro de 2024, cujos valores estão descritos nas faturas de ID n. 190002904, bem como aqueles vencidos de fevereiro de 2024 até a data da efetiva desocupação do imóvel, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença. Todas as quantias devem ser corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e) condenar a ré ao pagamento dos débitos de IPTU vencidos de 2021 a 2023, cujos valores constam em ID n. 190002903, bem como aqueles vencidos de 2024 até a data da efetiva desocupação do imóvel, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença.Todas as quantias devem ser corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a requerida a arcar com as despesas processuais, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pelas partes adversas, juntamente com os honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o montante da condenação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação pessoal da locatária e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, e subsequente despejo, prazo de desocupação fixado nos termos do artigo 63, § 1o, da Lei no. 8.245/91.” (id. 219688552, autos originários). 12. Com o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível analisar a alegação de ilegitimidade decorrente de eventual ausência de relação jurídica entre as partes, arts. 507 e 508 do CPC/2015. A ilegitimidade passível de arguição em sede cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. II, do CPC/2015 diz respeito ao próprio título executivo e não ao processo de conhecimento, como pretende arguir a agravante-executada. 13. Nos termos da jurisprudência do STJ, in verbis: "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório" (AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022). 14. Assim, improcede a alegação de que a r. decisão agravada configura enriquecimento ilícito, bis in idem e violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que foi proferida sem a devida análise da ilegitimidade ativa, pois a preclusão operada nos autos impede a remissiva das questões acobertadas pela coisa julgada. 15. De igual modo, as alegações de violação ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da proteção integral não constituem fundamentos aptos a desconstituir, por ora, a r. decisão recorrida. 16. No AI no 0739151-86.2025.8.07.0000, interposto, pela exequente, da r. decisão subsequente à agravada, que suspendeu temporariamente o mandado de despejo, foi analisada a ponderação dos interesses envolvidos e a prevalência dos efeitos da coisa julgada no caso concreto, in verbis: "10. No processo originário, após o trânsito em julgado (id. 224119695, autos originários) da r. sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou o despejo da agravada-ré do imóvel (id. 219688552, autos originais), foi expedido mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, contado da intimação pessoal. A agravada-ré não desocupou o imóvel e apresentou, por meio da Defensoria Pública, exceção de pré-executividade (id. 245252786, autos originários), sob alegação de Ilegitimidade ativa e ausência de vínculo locatício entre as partes. O MM. Juiz rejeitou o incidente e determinou o despejo compulsório da agravada-ré (id. 249116437, autos originários). 11. Antes da expedição do mandado de desocupação compulsória do imóvel, a Defensoria Pública peticionou (id. 249517910) no processo originário para requerer a suspensão da ordem de despejo e retratar a situação de vulnerabilidade da agravada-ré, vítima de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, e de seus três filhos menores, que estariam residindo sozinhos no imóvel objeto do processo, in verbis: “PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO, já qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, vem, com o devido respeito, requerer a reconsideração da decisão que determinou o despejo do imóvel objeto da lide, pelas razões a seguir expostas: Gravidade dos fatos recentes: A requerida foi vítima de tentativa de feminicídio na residência, objeto do processo, após rejeitar o relacionamento de um homem que, em conluio com outro, atentou contra sua vida. A vítima sobreviveu, mas encontra-se internada, com fratura na coluna lombar, sem previsão de alta, conforme relatório hospitalar anexo. Vulnerabilidade dos filhos menores: No imóvel permanecem seus três filhos, todos menores de idade, sendo o mais velho com apenas 15 anos quem, com extrema dificuldade, está cuidando dos irmãos. Trata-se de quadro de extrema vulnerabilidade social e emocional, agravado pela ausência materna. Risco de perecimento de provas: O imóvel poderá ser objeto de perícia pela Polícia Civil, no âmbito da investigação do crime de violência doméstica (Lei no 11.340/2006), sendo essencial a preservação do local até ulterior deliberação da autoridade policial. [...] Diante do exposto, requer-se a reconsideração da decisão de despejo, a fim de garantir a permanência da requerida e de seus filhos no imóvel até que cessem as circunstâncias excepcionais ora narradas, em respeito aos direitos fundamentais à vida, à moradia e à proteção integral das crianças e adolescentes.” 12. Embora se reconheça a gravidade da situação enfrentada pela agravada-ré, vítima de tentativa de feminicídio e atualmente hospitalizada, bem como a necessidade de proteção integral às crianças e adolescentes, não se pode olvidar que o direito da Locadora-agravante à retomada do imóvel foi reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, cuja eficácia não pode ser relativizada indefinidamente. 13. A suspensão sine die da ordem de despejo, sem previsão de reavaliação concreta, configura violação à coisa julgada e ao direito de propriedade, constitucionalmente garantidos, art. 5o, incs. XXII e XXXVI, da CF/88. A ponderação entre princípios constitucionais — dignidade da pessoa humana, proteção à infância e adolescência e direito de propriedade — deve ser feita de forma equilibrada, sem que um direito exclua ou inviabilize o outro. 14. A proteção aos menores pode e deve ser assegurada por meio da atuação da rede de assistência social, da Defensoria Pública e dos órgãos competentes, sem que isso implique a perpetuação da ocupação irregular do imóvel, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 15. Assim, deve-se restabelecer a ordem de despejo, com prazo razoável para desocupação voluntária, de modo a permitir que as autoridades competentes adotem medidas de proteção à família da agravada-ré, sem prejuízo do direito da locadora. 16. Isso posto, concedo a tutela recursal, para determinar o restabelecimento da ordem de despejo e determinar a desocupação do imóvel pela agravada-ré ou por quem o esteja ocupando, no prazo de 10 dias. Não cumprida voluntariamente a ordem, expeça-se o mandado para o despejo compulsório. Autorizo ordem de arrombamento, se necessário, observado o disposto no inciso XI do art. 5o da CF/1988.” (id. 250444425, autos originários). 17. Assim, consoante exposto na supracitada decisão, o direito da Locadora-autora à retomada do imóvel foi reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, cuja eficácia não pode ser relativizada indefinidamente. 18. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 19. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 20. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. À Secretaria, para associar o presente recurso ao AI no 0739151-86.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto. 23. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora